Tribunal: TJSP
Processo: 1015503-41.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015503-41.2017.8.26.0554,
da Comarca de Santo André, em que é
apelante/apelado ATAR INCORPORAÇÕES LTDA, são apelados/apelantes
ARTUR AURELIO VILLA (JUSTIÇA GRATUITA) e MICHELE DA SILVA
VILLA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram o acórdão anteriormente
proferido, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1015503-41.2017.8.26.0554
Comarca:
Santo André
Apelantes:
Apelados:
ATAR INCORPORAÇÕES LTDA. e OUTRO
ARTUR AURÉLIO VILLA (JUSTIÇA GRATUITA)
E OUTRA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO ATUAL CPC.
APELAÇÃO.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Termo inicial
dos juros. Desfecho que contrariou o entendimento fixado
pelo STJ. Reforma do acórdão proferido, para reconhecer que
juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da
decisão.
VOTO No 27719
Em face do entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos especiais 1498484/DF e
1635428/SC, a Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos a
este Gabinete, para novo exame, nos termos do art. 1.030, inciso II, do
CPC.
É o relatório.
Trata-se de hipótese prevista no art. 1.030, II, do
atual CPC, cuja finalidade é propiciar ao órgão julgador da apelação o
reexame da matéria, considerando a decisão proferida pelo STJ no
julgamento do recurso especial 1740911/DF.
Confira-se a ementa do REsp 1498484/DF:
"RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PROFERIDO
EM
JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.
RESOLUÇÃO IMOTIVADA
PELO
PROMITENTE
COMPRADOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
PAGOS.
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
PEDIDO
DE
ALTERAÇÃO.
SENTENÇA
CONSTITUTIVA.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do
CPC, fixa-se a seguinte tese:
- Nos compromissos de compra e venda de
unidades
imobiliárias
anteriores
à
Lei
n.
13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do
contrato por iniciativa do promitente comprador
de
forma
diversa
da
cláusula
penal
convencionada, os juros de mora incidem a partir
do trânsito em julgado da decisão.
2. Recurso especial provido.""
Assim, tendo em vista a faculdade concedida
pelo art. 1.030, II, do atual CPC, e em face da decisão proferida pelo STJ
nos Recurso Especial 1740911/DF, deve ser alterada a posição adotada
pela Turma, no julgamento anterior, para reconhecer que os juros de mora
incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
Assim, fica parcialmente reformado o acórdão,
para modificar o termo inicial dos juros, nos termos referidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, reforma-se o
acórdão anteriormente proferido por esta Colenda Câmara, nos termos
acima explanados.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator